Tribunal: TJPA
Processo: 0020212-37.2004.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELA??O C?VEL. INSURG?NCIA CONTRA DECIS?O MONOCR?TICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELA??O PARA RECONHECER O DIREITO DA PARTE AUTORA ? INTEGRALIDADE DA PENS?O POR MORTE, COM INCORPORA??O DO AUX?LIO MORADIA. PREVIDENCI?RIO. ?BITO DO EX-SEGURADO OCORRIDO EM 1997. APLICA??O DO ARTIGO 40, ?5? DA CF/88 EM SUA REDA??O ORIGINAL. POSSIBILIDADE. PENS?O POR MORTE CONCEDIDA ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N? 20/98 E N?41/03. DECISUM EM CONFORMIDADE COM A JUSRISPRUD?NCIA DESTA CORTE DE JUSTI?A. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I- A decis?o monocr?tica agravada reformou a senten?a para reconhecer o direito da parte autora ? integralidade dos valores de pens?o por morte, como se o ex-segurado vivo fosse, inclusive com a incorpora??o do aux?lio moradia, tendo em vista que o ?bito do servidor ocorreu antes da publica??o da EC n? 41/2003, comportando a aplica??o do regime de integralidade e paridade.II- Nos casos em que o ?bito do ex-segurado ocorreu antes da publica??o da EC n? 41/2003, deve ser aplicada a reda??o original do art. 40, ?5?, da CF/88, que estabelecia que o benef?cio de pens?o por morte deve corresponder ? totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, norma autoaplic?vel conforme entendimento da jurisprud?ncia dominante do C. STF. Precedentes;III- As novas regras quanto ao estabelecimento da pens?o por morte n?o se imp?em ao caso em comento, uma vez que a agravada/pensionista j? era benefici?ria da pens?o antes da vig?ncia da Emenda Constitucional n? 41/2003, que alterou a reda??o original do art. 40, ? 5?, da CF/88. IV- A incorpora??o do aux?lio moradia nas pens?es previdenci?rias ? cab?vel quando a morte do servidor ocorreu no per?odo anterior ? Emenda Constitucional n? 41/2003, conforme jurisprud?ncia dominante do TJPA.V- Agravo interno conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0020212-37.2004.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: CAPITAL (1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADORA AUTÁRQUICA: MILENE CARDOSO FERREIRA)
AGRAVADA: LILIAN VALE LIMA (ADVOGADO: MARCO ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS - OAB/PA N° 18.478)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO DA PARTE AUTORA À INTEGRALIDADE DA PENSÃO POR MORTE, COM INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA. PREVIDENCIÁRIO. ÓBITO DO EX-SEGURADO OCORRIDO EM 1997. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, §5º DA CF/88 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/98 E N°41/03. DECISUM EM CONFORMIDADE COM A JUSRISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- A decisão monocrática agravada reformou a sentença para reconhecer o direito da parte autora à integralidade dos valores de pensão por morte, como se o ex-segurado vivo fosse, inclusive com a incorporação do auxílio moradia, tendo em vista que o óbito do servidor ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, comportando a aplicação do regime de integralidade e paridade.
II- Nos casos em que o óbito do ex-segurado ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, §5º, da CF/88, que estabelecia que o benefício de pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, norma autoaplicável conforme entendimento da jurisprudência dominante do C. STF. Precedentes;
III- As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que a agravada/pensionista já era beneficiária da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.
IV- A incorporação do auxílio moradia nas pensões previdenciárias é cabível quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme jurisprudência dominante do TJPA.
V- Agravo interno conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 01 à 07 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 08 de março de 2021.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0020212-37.2004.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: CAPITAL (1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADORA AUTÁRQUICA: MILENE CARDOSO FERREIRA)
AGRAVADA: LILIAN VALE LIMA (ADVOGADO: MARCO ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS - OAB/PA N° 18.478)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Agravo Interno interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, em desfavor da decisão monocrática de fls. 137/142 proferida por este Relator, por meio da qual dei provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, nos autos da Ação de Cobrança movida por
LILIAN VALE LIMA,
para determinar a incorporação do auxílio moradia na pensão por morte da beneficiária.

Na decisão ora agravada, foi reconhecido o direito da parte autora ao recebimento de pensão por morte em valor correspondente à integralidade dos proventos de ex-segurado Belson Luiz Lima dos Santos, como se vivo fosse, tendo em vista que a morte do servidor ocorreu em momento anterior à Emenda Constitucional 41/03, com direito à incorporação do auxílio moradia ao benefício.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o auxílio moradia é verba de natureza transitória, de caráter efêmero e indenizatório, motivo pelo qual não pode ser incorporada a nenhum benefício previdenciário e, portanto, não havendo o que se falar em igualdade remuneratória entre direitos dos servidores públicos ativos e inativos.

Aduz que a inclusão do auxílio moradia na base de cálculo previdenciário do servidor público quando de sua inatividade não poderá também compor a base de cálculo da pensão, uma vez que desvirtuaria a natureza legal transitória do benefício, incorporando-se de forma permanente no cálculo da pensão.

Sustenta que há vedação expressa à incorporação do auxílio moradia no art. 10 da Lei n° 5.022/82 e Lei Estadual n° 4.491/1973.

Acrescenta que se trata de verba devida somente aos policiais militares ativos e no exercício de suas funções, quando não houver imóvel sob responsabilidade do Estado ou Corporação disponível para sua moradia.

Diante de tais argumentos, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada à fl. 166.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de Plenário Virtual.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator

PROCESSO Nº 0020212-37.2004.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: CAPITAL (1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADORA AUTÁRQUICA: MILENE CARDOSO FERREIRA)
AGRAVADA: LILIAN VALE LIMA (ADVOGADO: MARCO ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS - OAB/PA N° 18.478)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já afirmo que a decisão monocrática agravada não merece reforma, vez que, além de estar devidamente fundamentada, encontra-se em concordância com a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos.

Conforme destaquei na decisão agravada, de início e sem delongas, há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA, de que quando a morte do servidor ocorreu em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, é devida a aplicação da redação original do art. 40, §5° da CF/88, a fim de que os valores de pensão por morte correspondam à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que o servidor falecido percebia, como se vivo fosse, inclusive no que diz respeito à incorporação do auxílio moradia.

Constatei que a sentença proferida pelo juízo de origem merecia reparos a fim de se adequar à jurisprudência dominante desta Corte de Justiça e do STF, pacificada no sentido da autoaplicabilidade do artigo 40, §5º (correspondente ao § 7º do mesmo artigo, após alteração feita pela Emenda Constitucional 20/98), da Constituição Federal, determinando que o valor pago a título de pensão concedida antes da EC nº 41/03, corresponda à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que o servidor falecida percebia.

Esclareci que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da aplicação do princípio
tempus regit actum
, nos termos do Enunciado da Sumula nº 340 do STJ que dispõe que:
¿A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado¿.

Dessa forma, reconheci que direito da autora ao recebimento do benefício de pensão por morte ocorreu em 26.10.1997, data do óbito do ex-segurado, ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, aplicando-se, portanto, o artigo 40, § 5º da CF/88 em sua redação original, sem as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, assegurando, assim, o direito ao benefício de pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido, como se vivo fosse.

Em relação ao recebimento do auxílio moradia, destaquei que a jurisprudência deste Tribunal possui o entendimento de ser cabível a incorporação deste benefício nas pensões previdenciárias quando a morte do servidor ocorreu antes da EC n°41/2003, como no presente caso, conforme se observa:
EMENTA AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
. PENSÃO POR MORTE. SEGURANDO FALECEU ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO NÃO RECEPCIONADA PELA CARTA CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE DEVE CORRESPONDER À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
1. A recorrida é beneficiária da pensão por morte do ex-servidor militar Orlando Oliveira, falecido em 28 de março de 1981, conforme certidão de óbito acostada à fl. 10. 2. A entidade autárquica vem pagando 70% do salário de contribuição a título de pensão por morte para a recorrida, com base no disposto na Lei n.º 5.011/81, com redação dada pela Lei n.º 5.301/85. 3
.
Sobre o assunto, não resta dúvida de que a agravada faz jus ao benefício da pensão por morte na sua integralidade. Isto porque, as legislações antes citadas não foram recepcionadas pela Carta Constitucional de 1988.
4.
Auxílio-moradia. Parcela componente da pensão, na forma do art. 1.021, §4º do NCPC.
5. Aplico multa de 1% sobre o valor da causa atualizado. 6. Agravo conhecido e improvido.
(2019.04287400-10, 208.843, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-16, publicado em 2019-10-18)
EMENTA APELAÇAO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTAS. POLICIAIS MILITARES QUE FALECERAM ANTES DA EC 41. INCORPORAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DA PARCELA DO ABONO SALARIAL. SENTENÇA DE PISO CONCEDEU A SEGURANÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando o servidor passa à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, é plenamente possível a equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima citada.
2. Com relação à inclusão no benefício previdenciário da parcela denominada abono salarial ou vantagem pessoal, este E. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido da possibilidade de incorporação das parcelas transitórias nas pensões apenas nos casos em que a morte do servidor tenha ocorrido no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003.
3. Apelo conhecido e não provido. 4. Em sede de reexame, sentença mantida, na integralidade.
(2019.01704500-59, 203.392, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, publicado em 2019-05-06)
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. ARGUIÇÃO DE PENSÃO POR MORTE NO IMPORTE DE 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO EMBASADA NA LEI ESTADUAL 5.011/81. AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §4º E §5º, DA CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. O óbito do ex-segurado ocorreu em 01/11/1989, quando já estava em vigor a disposição contida no art. 40, §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. 3. A Lei Estadual nº 5.011/81 alterada pela lei 5.031/85, prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte. Previsão que contraria a disposição contida no art.40, §5º, da CF/88. Norma constitucional hierarquicamente superior, bem como, auto-aplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria. Precedentes do STF. Entendimento pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. As novas regras da pensão por morte (Emenda Constitucional nº 41/2003) não se aplicam ao caso em análise, tendo em vista a data de óbito do ex-segurado. 5.
Pedido de Exclusão de Auxílio Moradia. Indevido.
Conforme já destacado, não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.
6. (...) (2018.02128308-63, 190.912, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-24, Publicado em 2018-05-28)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. PAGAMENTO DA TOTALIDADE DOS PROVENTOS OU VENCIMENTOS. ART. 40, §5º, DA CF/1988. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 4.
Ao se analisar a legalidade ou não da percepção dos
auxílios invalidez e moradia
e do adicional de inatividade deve-se seguir a mesma lógica, de modo que não pode prosperar a alegação de exclusão dessas vantagens do cálculo da pensão, posto que a apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, ou seja, que estabeleça pensão abaixo dos valores recebidos pelo ex-segurado como vencimento.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015). 6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (2018.02536272-20, 192.798, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-06-25)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. IGEPREV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO DAS PARCELAS DE AUXÍLIO MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. A PENSÃO POR MORTE DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO.
É CABÍVEL A INCORPORAÇÃO NAS PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS DO AUXÍLIO MORADIA E ADICIONAL DE INATIVIDADE.
ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL. 1. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal dando guarida às modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas. 4. O ato de concessão de benefício previdenciário é vinculado e, no caso, fora deflagrado, a partir do óbito do ex-segurado, sob a égide do §5º do art. 40 da Constituição Federal, ainda com a redação originária que dispunha acerca do pagamento da pensão por morte na integralidade dos proventos que eventualmente o ex-segurado receberia, consubstanciando-se em ato jurídico perfeito. Precedentes STF e STJ. 5.
É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e adicional de inatividade, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003. Precedentes TJ/PA.
6. A constatação de mero erro material enseja apenas a retificação do acordão embargado, sem alteração do resultado final do julgamento. A referência a auxílio invalidez foi equivocada, devendo ser entendida como a parcela referente ao auxílio moradia. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL, nos termos da fundamentação do voto da Desa. Relatora. (2018.02189320-66, 191.168, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte de que, tendo a morte do ex-servidor ocorrido em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, tem-se a possibilidade de incorporação do auxílio moradia ao valor do benefício previdenciário de pensão por morte, consoante a jurisprudência acima colacionada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator